Tribunal: STF
Processo: RE 1385208
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ELETROBRÁS. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. CÁLCULO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À DATA DA CONVERSÃO EM AÇÕES. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Os juros remuneratórios de 6% ao ano devem ser apurados sobre a diferença de correção monetária, incidindo até a data da conversão em ações, em 30.06.2005 (para créditos recolhidos de 1987 a 1993 – 143º AGE), quando se consolida o débito originado do título judicial, composto pela diferença de correção monetária apurada até 31.12.2004 e pelos juros remuneratórios que sobre ela incidem, não sendo mais aplicáveis, a partir dali, os critérios próprios do empréstimo compulsório. 2. No caso dos autos, a ação de conhecimento foi ajuizada em 2010, portanto após a conversão em ações, ocorrida em 30.06.2005. Com isso, enquadra-se na primeira situação acima tratada, descrita pelo STJ nos embargos de divergência no REsp 826.809/RS. Os juros moratórios, desse modo, somente podem incidir a partir da data da citação, sobre o montante consolidado em 30.06.2005.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, caput e XXXVI, da CF. Sustenta, em essência, que, segundo “o v. acórdão a quo, o título executivo judicial não teria fixado o termo final para incidência dos juros remuneratórios. Contudo, como será demonstrado adiante, o título executivo foi bastante claro ao determinar a sua incidência até à data do pagamento, de modo que, ao assim decidir, o v. aresto recorrido viola expressamente a coisa julgada material, constitucionalmente prevista como direito fundamental, além de ferir a segurança jurídica”.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    De início, importa destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento consolidado no sentido de que as questões envolvendo o empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica — tais como: formas de devolução, responsabilidade solidária da União, critérios de correção monetária, prescrição, ações com base no valor patrimonial — não ultrapassam a esfera da legalidade. Confira-se:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Empréstimo compulsório. Energia elétrica. Prescrição. Correção Monetária. Solidariedade da União. Devolução mediante ações. Valor patrimonial. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é assente no sentido de que as questões envolvendo o empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica - tais como: formas de devolução, responsabilidade solidária da União, critérios de correção monetária, prescrição, ações com base no valor patrimonial - não ultrapassam a esfera da legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria reflexa ou indireta. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    (ARE 1.136.896-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno)



    Ademais, o STF já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia referente à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE nº 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado proferidas em casos análogos: RE 1.180.527/PR, Rel. Min. Celso de Mello; e RE 1.189.528/RS, Rel. Min. Presidente.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator